Tribunal: TJDFT
Processo: 0718439-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Exequentes. Planilha. Crédito a maior. Erro material. Caracterização. Inocorrência. Impugnação. Acolhimento. Excesso de execução. Reconhecimento. Honorários advocatícios sucumbenciais. Fixação. Base de cálculo. Proveito econômico. Questão anteriormente resolvida. Superação. Preclusão. Repristinação. Inviabilidade. Resolução antecedente. Preservação. Eficácia preclusiva. Solução consoante o devido processo legal. Objetivo teleológico do processo. Verba honorária de sucumbência fixada ao ser reconhecido o excesso de execução. Crédito exequendo. Cálculos apresentados pelo exequente. Impugnação. Alegação de excesso de execução. Fórmula dissonante do fixado pelo título judicial exequendo. Base de incidência da verba honorária. Proveito obtido pela parte (CPC, art. 85, §2o). Homologação da conta. Inviabilidade. Excesso reconhecido. Agravo parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos de cumprimento de sentença cujo objeto é a verba honorária cominada aos agora executados em razão de terem incidido em excesso ao apurarem o crédito que os assiste e perseguem no bojo do executivo que promovem, rejeitara a impugnação que aviaram almejando, dentre outras postulações, o reconhecimento de subsistência de excesso de execução.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo adstringe-se à aferição da coexistência de estofo material apto a autorizar o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença aviada pelos executados almejando o reconhecimento de excesso de execução, precipuamente em razão de equívoco no manejo da base de cálculo e incidência da verba honorária que lhes fora cominada e faz o objeto do executivo, fixada no ambiente de agravo patrocinado pelo ora agravado e no qual fora reconhecido excesso de execução, resultando na fixação da verba honorária ora em execução
III. Razões de decidir
3. A superveniência do trânsito em julgado recobrindo o acórdão que resolvera o agravo de instrumento do qual emergira o título executivo e cuja ausência de resolução definitiva fora içada pelos agravantes como condição para prosseguimento do executivo aviado em seu desfavor torna a arguição aviada com lastro nessa formulação prejudicada, à medida em que insubsistente a condição estabelecida como lastro da pretensão de suspensão do cumprimento de sentença.
4. As matérias já formuladas e resolvidas anteriormente via de decisão intangível, porque acobertadas pelo véu de intangibilidade originário da preclusão como forma de assegurar efetividade e o desiderato do processo, velando que caminhe para frente e encaminhe a solução do litígio, são impassíveis de serem reprisadas, porque já superadas e como forma justamente de ser assegurada a realização do objetivo teleológico do processo, o que obsta que os executados reprisem debate sobre a subsistência do excesso em que incidiram e da verba honorária que lhes fora cominada ao ser reconhecido o fato processual quando já resolvidas as questões via de provimento acobertado pela coisa julgada (CPC, art. 505).
5. Resolvida positivamente a questão pertinente ao cabimento da verba honorária sucumbencial decorrente do reconhecimento de excesso de execução, inclusive mediante definição de sua base de cálculo, o havido enseja o aperfeiçoamento da preclusão sobre a questão, obstando que seja renovada após nova formulação endereçada ao juiz do executivo, pois não induz a repristinação de questão já resolvida a elisão do fenômeno processual.
6. Fixada a verba honorária cominada aos credores ao ser reconhecido que incidiram em excesso de execução ao delimitar o crédito que os assiste e estabelecido que deve incidir, na forma estabelecida pelo legislador processual, em percentual incidente sobre o proveito econômico obtido pelo executado, essa apuração deriva da consideração do que fora apontado e o efetivamente depurado como subsistente, encerrando a diferença detectada o proveito alcançado, pautando a mensuração da verba cominada aos exequentes (CPC, art. 85, §2o).
7. Aferido que os cálculos apresentados pelo credor destoam da fórmula fixada pelo título judicial exequendo, resultando na apuração de montante superior ao passível de ser suportado pelo obrigado como expressão da condenação que lhe fora imposta, inviável que a apuração levada a efeito seja corroborada, homologando-se os cálculos apresentados, os quais devem ser refeitos de forma a ser restabelecida a higidez do assegurado pelo título exequendo.
IV. Dispositivo
8. Agravo conhecido e parcialmente provido. Unânime.